Tribunal: TCU
Processo: 019.701/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12710/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que os recursos foram apresentados intempestivamente; Considerando que as peças recursais trazem apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Jaziel Nunes de Alencar (peças 60 e 61) e pela Construções e Transportes Cassiano Ltda. (peça 58) em face do Acórdão 6123/2020-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência deste acórdão aos recorrentes, juntamente com a instrução (peças 63 e 64), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.701/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construções e Transportes Cassiano Ltda. (04.043.184/0001-28); Jaziel Nunes de Alencar (XXX.571.192-XX) 1.2. Recorrentes: Construções e Transportes Cassiano Ltda. (04.043.184/0001-28); Jaziel Nunes de Alencar (XXX.571.192-XX) 1.3. Entidade: Município de Manacapuru - AM 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Raimundo Edson Torres Lima (8.732/OAB-AM), representando Jaziel Nunes de Alencar; Jose Marconi Moreira Filho (9552/OAB-AM), representando Construções e Transportes Cassiano Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.